Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745656-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO DIAS, FRANCIMARA LIMA DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FLAVIO FABIANO PERCILIANO DESPACHO Ante a interposição de apelo nos autos principais (Proc. 0702706-83.2023.8.07.0018 – id 186921284), aguarde-se na Secretaria para julgamento na mesma sessão (CPC 946, § único). Intimem-se. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator